Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. LEI BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ART. 112 DA LEI 7.210/84 (LEP). REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIA EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A nova lei que de qualquer modo beneficiar o réu deverá retroagir, ainda que haja condenação definitiva, uma vez que não respeita a coisa julgada (art. 5o, inciso XL, da CF e art. 2o, parágrafo único, do CP).
2. A reincidência, por se tratar de condição pessoal, acompanha o apenado durante toda a execução da pena, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante. Deve, pois, ser observada pelo d. Juízo Executório para a concessão de benesses relativas à execução penal, ainda que não constante do título condenatório.
3. Recurso improvido.